Tribunal: TJDFT
Processo: 0712501-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712501-09.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MINELLA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA – ME RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. CORRENTISTA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. I - Na ação de prestação de contas o valor da causa deverá ser fixado por estimativa, observando a razoabilidade. II - A aludida ação tem por base uma obrigação de natureza pessoal, motivo pelo qual a prescrição ocorre em de dez anos (Código Civil, art. 205). III - Existindo dúvida acerca dos valores retidos em sua conta corrente assiste direito ao correntista de exigir judicialmente a prestação de contas com o objetivo de aferir a movimentação efetivada pelo banco, ressoando, pois, inexorável seu interesse de agir. IV - "A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária" (Súmula 259/STJ). V - Cassada a sentença e estando a causa em condições de imediato julgamento, o Tribunal poderá apreciar o mérito, nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC. VI - A decisão proferida na primeira fase de prestação de contas não comporta condenação em pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. VII - Deu-se provimento ao recurso para cassar a sentença. Com fundamento no art. 1.013, §3o, I, do CPC, julgo-se procedente o pedido. O recorrente invoca dissenso jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na primeira fase da ação de prestação de contas. Para tanto, colaciona diversos julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Ressalto, ainda com esteio em remansoso entendimento do STJ, que “a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial”. (AgInt no AREsp 1524773/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009